Tribunal: STF
Processo: HC 196355
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula de Holanda, em favor de Franklin Windson Souza Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC633.866/SP.
    Afirma a impetrante que “o Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 05 de outubro de 2020 por ter em tese praticado as condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 16 da Lei 10.826/03 conforme se faz prova com a denúncia e boletim de ocorrência em anexo.”
    Convertida em preventiva a prisão em flagrante, “a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com vistas a fazer cessar o contrangimento ilegal a que está sendo submetido o ora Paciente, contudo, o Douto Desembargador Relator da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista indeferiu a liminar pleiteada sob o argumento de que foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes a indicar risco a ordem pública sendo necessária cuidadosa análise de mérito (cópia da decisão em anexo).”
     Daí a impetração de habeas corpus no STJ, onde a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Observem-se trechos da decisão proferida no TJ/SP:
    “A denúncia narra que policiais foram designados para realizar patrulhamento pelo local dos fatos, uma vez que tinham conhecimento da rivalidade existente entre criminosos dos Bairros Vila Reis e Jardim Morumbi, ambos em Jardinópolis. Os policiais foram informados de que Lucas, residente na Rua Paulo Rosa, n.º 72, Jardim Morumbi, estaria na posse de duas armas de fogo. 
    Os policiais foram ao local onde recebidos foram pela mãe de Lucas, que permitiu a entrada no imóvel. Lucas, indagado, disse que não tinha arma de fogo e, depois, afirmou que sabia que tinha arma na casa de Franklin, situada na Rua Antônio Felix, n.º 367. 
    Os policiais foram à casa de Franklin acompanhados de Lucas. Mediante busca pessoal, com ele os policiais encontraram R$ 99,00 e um aparelho celular da marca Samsung. Questionado sobre a arma de fogo, Franklin disse que possuía revólver no interior de sua casa, apontou o local e os policiais apreenderam um revólver, calibre 38, com numeração suprimida, bem como 05 munições intactas. 
    Questionado, o paciente disse que a arma era dele e que a comprou para defesa pessoal e que teria sido preso em agosto pelo porte de uma arma de fogo. 
    Novamente indagado sobre uma segunda arma de fogo, Franklin asseverou que ela estaria na posse de Lucas, que negou. 
    No armário localizado no fundo da casa, os policiais encontraram uma sacola branca, contendo 26 porções de cocaína, 01 porção a granel de cocaína e uma porção de maconha. 
    Após o encontro dos entorpecentes, Lucas disse que havia armazenado naquele local sem conhecimento de Franklin. Este, por sua vez, negou qualquer envolvimento com a droga. 
    Conclui a denúncia que “...a quantidade de droga apreendida; a forma como elas estavam acondicionadas - em pequenas porções, com padrão igualitário para venda; os tipos de entorpecentes encontrados cocaína e maconha; de tudo isso se extrai a conclusão de que os denunciados praticavam o tráfico de drogas”. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante da grande quantidade de droga com o paciente apreendida, circunstância esta indicadora da periculosidade dele, a impor a prisão preventiva como necessária para a garantia da ordem pública (fls. 77/83 da origem)”. (eDOC 10, p. 6)
    A apreensão de droga e arma de fogo não indica haver, no caso concreto, teratologia a autorizar a superação da súmula 691. Ademais, o paciente teria sido preso em agosto de 2020 por porte ilegal de armas e, em 5.10.2020, novamente pelo mesmo delito, razão por que responde a duas ações penais (1502146-04.2020.8.26.0530 e 1500405-37.2020.8.26.0300), a indicar indício de reiteração delitiva.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente